Tribunal: TJSP
Processo: 3005374-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - Ação coletiva movida pela APEOESP - Processo no 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual de ter o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório - Arguição de inexigibilidade da obrigação em razão da existência de ação individual

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - Ação coletiva movida pela APEOESP - Processo no 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual de ter o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório - Arguição de inexigibilidade da obrigação em razão da existência de ação individual - O ajuizamento de ação individual posterior à ação coletiva, por períodos diversos, não induz litispendência - Há incidência do art. 104 do CDC em casos de propositura da ação coletiva "após" o ajuizamento de ações individuais - Hipótese em que a ação coletiva é "anterior" à individual - Necessidade contudo, de adequação do cálculo exequendo para excluir valores relativos a períodos abarcados pela demanda individual - Reforma da decisão que homologou os cálculos, determinando a retificação para exclusão de períodos colidentes - Agravo de instrumento parcialmente provido, com observação.